Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-18.2022.8.11.0014
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-18.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (EMBARGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INVENTÁRIO EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE PARTILHA OU DEMARCAÇÃO FORMAL ENTRE OS HERDEIROS – OCUPAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR UM DOS HERDEIROS – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NA ESFERA POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A proteção possessória tem por objeto a preservação ou a recomposição da posse de fato, sendo irrelevante, em sede de ação de reintegração de posse, a alegação de domínio ou de outro direito real, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.

O herdeiro não pode exercer posse exclusiva ou individualizada sobre bem imóvel integrante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário e da partilha, sob pena de configurar esbulho possessório em desfavor do espólio.

A ocupação de fração de imóvel rural indiviso, sem demarcação judicial ou formal de partilha, ainda que sob a justificativa de cessão ou acordo informal entre herdeiros, revela-se juridicamente precária e insuscetível de proteção possessória.

Comprovada a posse anterior exercida pelo espólio e o esbulho praticado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração na posse.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INVENTÁRIO EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE PARTILHA OU DEMARCAÇÃO FORMAL ENTRE OS HERDEIROS – OCUPAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR UM DOS HERDEIROS – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NA ESFERA POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 312268888).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a realidade possessória consolidada na fração de 40 hectares da Fazenda Bom Jardim, da qual afirma ser legítimo possuidor, tendo inclusive celebrado contrato de compra e venda com anuência de outros herdeiros do espólio.

Reafirma que exerceu a posse de maneira mansa, pacífica e contínua sobre referida área, anteriormente já utilizada por ele próprio e que teria sido transmitida, por cessão possessória onerosa, ao corréu Alex Batemarque Pereira, o qual também efetuou diversos investimentos e benfeitorias.

Novamente, defende que houve nulidade processual, pois a sentença desconsiderou a tese da preclusão consumativa alegada pela parte autora, que visava o desentranhamento das contestações apresentadas separadamente após defesa conjunta. O recorrente entende que tal questão compromete o devido processo legal, pois não se reconheceu a validade plena da primeira contestação.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência total da ação de reintegração de posse.

Manifestação da parte embargada, no Id. 314984395, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a sentença, com acerto técnico, reconheceu que a demanda possessória ajuizada pelo espólio está circunscrita à discussão da melhor posse, sendo irrelevante, nesse âmbito, a eventual titularidade de domínio, conforme prevê o art. 557 do CPC:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Na linha da doutrina processual clássica, a r. sentença citou Ernane Fidélis dos Santos, esclarecendo que:
“A posse, passível de proteção possessória, deve ser aquela de que houve prova do fato da posse anterior”

(Dos Procedimentos Especiais do Código de Processo Civil, vol. VI, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1999, p. 123).

E mais:
“É erro muito comum o uso de pedidos de proteção possessória, com efeito, de pura reivindicação, fundamentados em título aquisitivo de domínio. A posse é, porém, estado de puro fato. Para que se lhe dê proteção, mister se faz sua efetiva existência como fato, fato real, bem como o molestamento para o qual se quer defender.”

(op. cit., p. 124).

No caso concreto, os autos demonstram de forma segura que o Espólio de Orlando Rodrigues do Nascimento detinha a posse direta sobre o imóvel rural Fazenda Bom Jardim, o qual ainda não foi objeto de formal partilha ou demarcação de áreas entre os herdeiros.

A suposta cessão de fração do imóvel por herdeiro a terceiro (no caso, Renne a Alex), sem a prévia conclusão da partilha ou regular demarcação, revela-se juridicamente ineficaz para atribuir posse autônoma a qualquer dos ocupantes, sendo tal ocupação precária e esbulhadora da posse exercida pelo espólio.

Portanto, como corretamente asseverado pela sentença, ainda que os apelantes alegam aquisição ou anuência parcial de coerdeiros, não há como reconhecer posse legítima individualizada sobre bem indiviso e sem partilha formalizada, tampouco invocar a função social da posse em detrimento da legalidade sucessória.

Esse entendimento encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência citada pelo juízo monocrático:

“No caso dos autos, o autor adquiriu o imóvel por adjudicação em ação de execução em face de Joaquim Romeiro Neto, conforme carta de adjudicação de ID 1102369881 - Pág. 23 e registro em matrícula do imóvel... Não é possível a imissão do arrematante em área inserta dentro de imóvel rural 'pro indiviso', antes de ser realizado o procedimento adequado para sua divisão e demarcação.”
(TJMG – [CÍVEL] Procedimento Comum Cível 29153-08.2018.8.13.0003, Abre Campo/MG. Sentença publicada em 24/02/2024).

Com base nesse conjunto harmônico de provas e doutrina, a sentença concluiu corretamente pela procedência da ação de reintegração de posse, ante a comprovação do esbulho e da ausência de título ou fato legítimo a justificar a ocupação exercida pelos réus, cuja posse, portanto, não merece tutela jurisdicional.

Em resumo, a posse exercida pelo espólio está suficientemente demonstrada nos autos, ao passo que a ocupação promovida pelos réus, sem prévia partilha ou autorização judicial, configura esbulho possessório passível de repressão por via judicial, não havendo motivos para modificar a sentença.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025